Tribunal: TJBA
Processo: 8002377-34.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8002377-34.2023.8.05.0146 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: UELSON PEREIRA SILVA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. ARTIGO 121, § 2º, I E IV, DO CP (HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO). PLEITO DE NOVO JULGAMENTO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO APONTANDO A MATERIALIDADE E AUTORIA, PELO RÉU, DO DELITO EM QUE FOI CONDENADO. O AFASTAMENTO NECESSITA QUE A DECISÃO TENHA SIDO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. REQUERIMENTO DE DECOTE DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ATINENTE À CULPABILIDADE OU, SUBSIDIARIAMENTE, READEQUAÇÃO DO QUANTUM RESPEITANDO-SE A PROPORCIONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO JUÍZO A QUO PARA VALORAÇÃO DA CULPABILIDADE. NECESSIDADE, PORÉM, DE REFORMA NO QUE SE REFERE AO QUANTUM DA MAJORAÇÃO, APLICANDO-SE A FRAÇÃO DE 1/8. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PARECER DO PARQUET PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO APELO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Versam os autos sobre recurso de Apelação Criminal interposto por UELSON PEREIRA SILVA, irresignado com a sentença de id 72212061, proferida nos autos da ação penal nº 8002377-34.2023.8.05.0146, que tramitou perante o MM. Juízo de Direito da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Juazeiro/BA, que condenou o Apelante à pena definitiva de 16 (dezesseis) anos, 11 (onze) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, sendo determinado o regime fechado para início do cumprimento da reprimenda penal, pela prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, I e II, do Código Penal (homicídio qualificado pelo motivo torpe e pelo uso de recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido). 2. Depreende-se dos autos que, no dia 30.01.2023, por volta as 17h02min, a Delegacia de Homicídios da cidade de Juazeiro/BA recebeu informações, via CICOM, acerca da existência de um corpo do sexo feminino, sem os sinais vitais, com diversas perfurações, aparentemente, causadas por disparos de arma de fogo, na Rua Ibirapuera, Bairro Malhada da Areia, Município de Juazeiro/BA, tendo os agentes policiais se dirigido ao local e, em lá chegando, ao colherem informações acerca do ocorrido, tomaram conhecimento de que a Ofendida era usuária de drogas ilícitas e que teria sido vítima de espancamento há cerca de 15 (quinze) dias e vinha sofrendo ameaças de morte por pessoas relacionadas ao tráfico de drogas, tendo os populares informado, ainda, que os autores da conduta delituosa eram 02 (dois) homens que estavam em uma bicicleta. 2.1 Constatada a existência de câmeras de segurança nas imediações, foi ordenada missão policial para colheita de provas, cujo Relatório, acostado ao id 57693695 – fls. 40/44, aponta que das imagens se pode colher que, inicialmente, o acusado JUAREZ, utilizando-se de uma bicicleta faz o levantamento da área, passando pelo local exato onde a Vítima se encontrava e, na sequência das imagens, já se percebe 02 (dois) homens, utilizando-se da mesma bicicleta, que era conduzida pelo menor de idade S. M. de L. S. e com o Recorrente na garupa, que adentram o terreno em que a Ofendida se localizava e, após ceifarem sua vida, novamente são vistos pelas imagens evadindo-se da cena do crime. 2.2 Durante as investigações em sede de Inquérito Policial a testemunha VERA LÚCIA BEZERRA DA SILVA (id 57693695 – fls. 22/23) reconheceu seu filho, o menor de idade S. M. de L. S., como sendo a pessoa que conduzia a bicicleta levando outra pessoa na garupa, bem como reconheceu a pessoa que, nas imagens, apareceu previamente, com vistas a fazer levantamento do local do crime, como sendo o acusado JUAREZ, namorado de sua filha. 2.3 Posteriormente, no dia 03.02.2023, o Recorrente fora preso, acusado do homicídio de 02 (duas) outras pessoas, também no Bairro Malhada da Areia, sendo que o Acusado, ao ser interrogado, confessou ter participado do homicídio sub examine. Na ocasião foram apreendidas 02 (duas) armas de fogo, tendo sido solicitada perícia de micro-comparação balística com os estojos e projéteis coletados em locais de crime e retirados dos corpos de algumas vítimas, objetivando esclarecer quais foram disparados da mesma arma, sendo que dentre as vítimas listadas se encontrava a Ofendida. II. Questão em discussão 3. Inicialmente o Recorrente pugna pela realização de novo Júri sob o fundamento de que a decisão dos Jurados se deu em contrariedade às provas dos autos, argumentando que o conjunto probatório é precário, inexistindo provas idôneas que subsidiem a condenação. 4. Subsidiariamente, pugnou pelo redimensionamento da pena, a fim de afastar, na primeira fase da dosimetria penal, a valoração negativa correspondente à circunstância judicial atinente à culpabilidade ou o redimensionamento proporcional do seu quantum. III. Razões de decidir 5. No que concerne ao pleito de ausência de provas, sendo o crime de competência do Tribunal do Júri, os Jurados são os juízes soberanos da causa, somente podendo ser revista a decisão se manifestamente contrária à prova dos autos. Com efeito, inadmissível a interposição de Apelação tendo por lastro o fundamento esposado em caso de simples irresignação com o conteúdo da decisão proferida pelo Tribunal do Júri. 5.1 No caso concreto, percebe-se que houve a prolação de entendimento fundamentado nas provas dos autos, tendo sido acolhida a tese da prática do delito de homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido. Restam demonstradas a autoria e a materialidade do delito de homicídio, por meio do Laudo de Exame de Necropsia (id’s 62005327 e 62005328), do Laudo de Exame Pericial n° 2023 17 PM 000539-03 (id 57693711), do Laudo de Exame Pericial nº 2023 17 PC 001171-03 (id 57694796) e dos depoimentos prestados pelas testemunhas, em fase inquisitorial e judicial, bem como pelo interrogatório do Acusado em sede de Inquérito Policial. 5.2 O veredicto não pode, pois, ser modificado, porque não há antagonismo entre prova e decisão, devendo ser mantida a condenação do Apelante pelo crime descrito no art. 121, § 2°, I e IV (homicídio qualificado pelo motivo torpe e mediante recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido). 6. No ordenamento jurídico pátrio adota-se o sistema trifásico, composto das seguintes fases: na primeira, analisa-se as circunstâncias judiciais do crime; na segunda, as atenuantes e as agravantes; por fim, na terceira, considera-se quais são as causas de aumento e de diminuição. Nestas fases do cálculo da pena, o Magistrado atém-se a elementos que caracterizaram o crime, ao histórico e às características do agente. 6.1 Na situação examinada, o Juízo a quo, ao fazer a dosimetria, fixou a pena-base em 14 (catorze) anos, 06 (seis) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, valorando negativamente a culpabilidade em desfavor do Acusado. 6.2 A culpabilidade analisada na dosimetria da pena não guarda relação com a estrutura do crime, em sua concepção tripartida. Em verdade, diz respeito à maior reprovabilidade da conduta do autor considerando-se o caso concreto posto à análise, ligando-se ao fato. Ou seja, enquanto aquela está para a própria existência do crime, ao seu nascedouro, que é a conduta do autor do fato, esta se liga à valoração do fato e à aplicação da pena em si, à dosimetria penal. 6.3 A fundamentação do Magistrado de origem ao valorar negativamente a culpabilidade se deu nos seguintes termos: “Culpabilidade (censurabilidade intensa e elevada no momento da conduta, pois o conjunto probatório é no sentido de que se dirigiu ao local dos fatos em uma bicicleta na companhia de terceiro e já portando a arma de fogo utilizada, sendo desferidos diversos disparos em desfavor da vítima, que foi atingida na região temporal, parietal, hipocondríaca, sacral, além de antebraço esquerdo e cabeça, o que indica não apenas a existência de preparação para a execução e fuga, denotando a premeditação para o crime, além da ferocidade na ação, circunstâncias que demonstram o elevado grau do dolo); (...).” No particular, não merece reparo a decisão do Juiz sentenciante, cujos fundamentos mostram-se idôneos indo, inclusive, ao encontro da jurisprudência da Corte Cidadã. 6.4. Merece reparo, porém, a sentença vergastada no que diz respeito ao quantum aplicado como vetor de majoração da pena-base. No caso em comento, a fundamentação do Magistrado residiu na conclusão de que a culpabilidade da vítima, por ser circunstância judicial neutra, deve ser excluída da divisão pelo número de circunstâncias judiciais, o que não se mostra razoável, porquanto como a citada circunstância encontra previsão expressa no dispositivo legal que trata sobre a matéria, deve ser mensurada para fins do rateio fracionário, de sorte que a cada circunstância deve ser aplicada a fração de 1/8, salvo, conforme denota a jurisprudência da Corte Cidadã, estejam presentes nuances oriundas do caso concreto, o que não restou configurado, no particular. 7. Assim, tendo em vista que a pena mínima cominada ao crime de homicídio qualificado é de 12 (doze) anos e a pena máxima é de 30 (trinta) anos, a diferença entre a pena mínima e a máxima é de 18 (dezoito) anos (30 – 12 = 18), sobre a qual deve incidir o percentual de 1/8, culminando no importe de 2,25 (18 x 1/8 = 2,25), ou seja, aproximadamente 02 (dois) anos e 03 (três) meses, de forma que se chega à pena-base de 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão. Tendo em vista que que os Jurados reconheceram a existência de 02 (duas) circunstâncias qualificadoras, tendo sido uma foi utilizada uma para qualificar o homicídio e a outra como agravante (utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima), tem-se que na segunda fase da dosimetria da pena, a pena-base deve ser aumentada em 1/6, culminando em uma pena intermediária de 16 (dezesseis) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão (14a e 03m + 02a 04m e 15d = 16a 07m e 15 d), que ante a ausência de causas de aumento ou diminuição na terceira fase, se tem por definitiva. 8. Dessarte, partindo da pena-base de 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão, tendo, na segunda fase, agravado a pena em 1/6, a pena intermediária aplicada ao caso é de 16 (dezesseis) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e, considerando-se que na terceira fase, não foram constatadas causas de aumento ou diminuição a serem consideradas, a pena definitiva do Recorrente fica dosada em 16 (dezesseis) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, mantendo-se a sentença primeva nos demais termos, inclusive quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, que deve ser o fechado (art. 33, § 2º, “a”, do CP). 9. Parecer da douta Procuradoria de Justiça, da lavra do ilustre Procurador Nivaldo dos Santos Aquino, pelo conhecimento e provimento parcial do Apelo (id 72811687). IV. Dispositivo 10. Recurso de Apelação CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO tão somente para, na primeira fase da dosimetria da pena, reformar a pena-base, que passa de 14 (quatorze) anos, 06 (seis) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão para 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão, culminando na consequente modificação da pena definitiva aplicada ao Recorrente, que passa de 16 (dezesseis) anos, 11 (onze) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão para 16 (dezesseis) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, mantendo-se a sentença nos seus demais termos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8002377-34.2023.8.05.0146, em que figura como apelante UELSON PEREIRA SILVA e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data de inclusão no sistema. Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador(a) de Justiça